Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à recorrente/requerente, a quantia de R$ 1.710,48 (um mil, setecentos e dez reais e quarenta e oito centavos), referente a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 25/08/2022 (ID. 52859981) que ela teria direitos a créditos decorrentes de exercícios anteriores, totalizando R$ 3.287,23 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte três centavos). Entende que a prescrição não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, e, assim o prazo prescricional resta suspenso. Requer, desta forma, o afastamento da preliminar de prescrição, e, no mérito, pede a integral procedência dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 3.287,23 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte três centavos), a título de acertos financeiros de exercícios findos, devidamente atualizado e corrigido monetariamente considerando as datas de referência informadas na declaração de despesas de exercícios anteriores, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 52860003).
4. Em análise ao documento de ID. 52859981 (Acompanhamento de Matrícula – Detalhe) emitido 25/08/2022, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informa que a recorrente/requerente teria créditos salariais a receber no valor de R$ 926,51 (novecentos e vinte e seus reais e cinquenta e um centavos), referente aos exercícios de 01/2018 a 12/2018; R$ 926,51 (novecentos e vinte e seus reais e cinquenta e um centavos), referente aos exercícios de 01/2019 a 12/2019; R$ 736,46 (setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente aos exercícios de 03/2017 a 12/2017; e R$ 697,75 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 09/2001 a 12/2006.
5. O MM. Juiz na origem considerou prescritos os débitos de exercícios anteriores a 01/2018, ao argumento de que “... a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, como pretende fazer crer a parte autora. Primeiro, porque não tem os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição.”.
6. O Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública. Em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. É certo, ainda, que há entendimento de que o reconhecimento do débito pelo Ente importa em renúncia tácita à prescrição.
7. Ocorre, no entanto, que a recorrente/requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos em lei. Isso porque o documento juntado aos autos não pode ser considerado instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente Público, mas sim, como mero “Acompanhamento de Matrícula”. Nesse sentido o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “7... Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito apeticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.” (Acórdão 1756491, 07092153620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
9. Acerca do tema, em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
10. Posto isto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.